Tribunal: CARF
Processo: 16327.000435/2003-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.000435/2003-62
ACÓRDÃO
1301-007.334 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. INEXISTENTE.
Somente são passíveis de compensação os créditos líquidos e certos do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública. Encerrada a discussão
administrativa em desfavor do contribuinte de processo conexo, não se
reconhece o saldo negativo pleiteado
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 17 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Izaguirre da Silva.

Fl. 1636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.334 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000435/2003-62
2
RELATÓRIO
O BANCO ABN AMRO REAL S.A. recorre a este Conselho, contra o acórdão no 16-
11.898, da 8a Turma da DRJ/SPO1, que apreciou a impugnação apresentada pelo contribuinte, e
indeferiu os pedidos veiculados através de Manifestação de Inconformidade apresentada contra
decisão da Delegacia Especial da Receita Federal de Instituições Financeiras em São Paulo
(DEINF/SPO).
A discussão decorre da Declaração de Compensação (fls. 01/02), protocolizada em
14/02/2003, com o qual o Contribuinte pretende compensar débitos próprios com créditos
decorrentes de saldo negativo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor original de
R$ 10.135.552,26, e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor original de R$
4.073.947,86, ambos referentes ao ano-calendário de 2002.
A Unidade de Origem analisou inicialmente o pleito, decidindo pela homologação
parcial das compensações declaradas, nos seguintes termos:

Fl. 1637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.334 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000435/2003-62
3

Inconformada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
trazendo, em síntese, os seguintes argumentos:
> A prerrogativa conferida ao contribuinte pelo artigo 395, § 8°, do RIR/1999, com
fundamento no artigo 9° da Medida Provisória n° 1.807-2, de 25/03/1999, corresponde ao direito
de compensar o imposto retido na fonte decorrente da remessa de juros a filial domiciliada em pais
de tributação favorecida e o critério temporal para o exercício desse direito, também especificado
no mesmo dispositivo, equivale ao momento em que os resultados da filial forem computados na
determinação do lucro real da pessoa jurídica no Brasil;
Fl. 1638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.334 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000435/2003-62
4
> O legislador ordinário, em referido dispositivo, não fixou meses específicos para
que a compensação do IRRF seja /evada a cabo;
> Também a IN SRFn°213/2002 (art. 14, §§ 11,15 e 16) não faria qualquer restrição
à compensação do IRRF em determinados meses do ano, sendo que a única menção ao critério
temporal para a utilização dos créditos diz respeito à possibilidade de compensar o que foi
recolhido num ano-calendário com o que for devido nos anos-calendário subseqüentes;
> 0 fundamento legal utilizado pelo I. Sr. Chefe da DIORT para não homologar as
compensações levadas a cabo pelo Requerente não compreende vedação, em qualquer momento,
à possibilidade de compensar o tributo retido em face da remessa de juros a filial estabelecida no
exterior em meses diferentes de dezembro, exigindo-se, para tanto, apenas que os resultados da
filial sejam computados na apuração do lucro real da matriz brasileira;
> 0 item 17.1.6.4. do Manual de Preenchimento da DIPJ não veda os procedimentos
adotados pelo Requerente, mas apenas determina que, durante o ano-calendário, não podem ser
compensados os créditos de IRRF apurados naquele mesmo período enquanto não houver o
cômputo dos resultados da filial, o que, por lei, ocorre apenas no mês de dezembro;
> Uma vez computados os lucros da filial e não havendo tributo a pagar, no mês de
dezembro, em montante suficiente para absorver todo o imposto retido durante o ano, o
contribuinte apurará saldo negativo, que poderá ser compensado no ano-calendário subseqüente
independentemente de qualquer restrição;
> Todos os valores consignados na parte "B" do Lalur podem afetar as antecipações
mensais relativas à modalidade de suspensão/redução dos períodos subseqüentes, incluindo-se ai,
por certo, os créditos de IRRF objeto das compensações em voga;
> Também não prosperaria a conclusão do despacho decisório relativo aos créditos
do imposto de renda retido por órgãos públicos, pois conforme ficou consignado no processo
administrativo 16327.001507/2003-99, os valores compensados originam-se de retenções levadas
a cabo pelo Instituto Nacional do Seguro Social ("INSS), relativos a serviços prestados pelo
Requerente àquela Autarquia Federal;
> Estando devidamente contabilizados pelo Requerente, tais valores devem ser
considerados como passíveis de compensação, incumbindo ao fisco, nesta hipótese, fornecer prova
suficiente a comprovar eventual existência dos créditos;
> O julgamento seja convertido em diligência junto ao INSS para obtenção dos
informes de rendimentos aptos a comprovar as retenções por ele efetuadas;
c) Quanto aos créditos relativos à CSLL que não foram reconhecidos pela autoridade
administrativa no processo no 16327.001495/2002-11, alega também relação de prejudicialidade.
Reclama que o “I. Sr. Chefe da DIORT simplesmente deixou de apreciar o mérito da compensação
dos créditos da CSLL, no r. despacho decisório ora atacado, por considerar que sua origem já havia
sido infirmada nos autos daquele outro processo administrativo, afigurase claro que, do sucesso
Fl. 1639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.334 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000435/2003-62
5
daquele feito depende também a compensação ora pretendida, ainda que os processos sejam, por
sua natureza, apenas conexos".
d) Passa, então, a interessada a defender a existência de crédito de CSLL a
compensar, apresentando os seguintes argumentos:
> O crédito de CSLL objeto de compensação decorre da conversão de depósito
judicial em renda da União, no valor de R$ 19.696.667,51 (...), realizado nos autos da medida
cautelar n° 96.0013495-2;
> Referida cautelar, de seu turno, é incidental ao mandado de segurança n°
95.0057453-5, por meio da qual o Banco Real S.A. obteve, logo após a impetração, provimento
liminar que o autorizava a deduzir integralmente os valores relativos à provisão para devedores
duvidosos ("PDD') da base de cálculo do imposto de renda pessoa jurídica("IRPJ') e da contribuição
social sobre o lucro liquido ("CSLL');
> Revogado o provimento liminar, o Banco Real S.A. propôs a referida medida
cautelar para o fim de efetuar o depósito do credito tributário discutido, tendo requerido, algum
tempo depois, a conversão deste valor em renda da União, incluindo-se ai os cerca de dezenove
milhões acima apontados, relativos à CSLL;
> Ao declarar os valores convertidos por meio da DIPJ relativa ao ano-calendário de
1996, o Banco Real S/A. equivocadamente os incluiu na linha 12 (créditos oriundos de períodos
anteriores) da ficha 9, quando o correto seria inclui-lo na linha 13 (outras compensações). Aponta
então o quadro demonstrativo à fl. 417;
> Por conta dessa incorreção, o I. Sr. Chefe da DIORT insistiu em afirmar que os
referidos créditos não tinham fundamento, sob a alegação de que em períodos anteriores não
havia créditos passíveis de compensação;
> 0 que ocorreu foi apenas um mero erro de declaração, facilmente detectável por
perfunctória análise da DIPJ/1997 do Banco Real S.A., já que estes R$ 19 milhões realmente não
advém de períodos anteriores (como equivocadamente declarado na retificadora), mas sim, frise-
se, da conversão de depósito judicial em renda da União;
> Considerando o prazo de 10 (dez) anos para o contribuinte reaver o indébito
tributário (5 anos — art. 168, I, do CTN, mais 5 anos para homologar — art. 150, § 40 , do CTN), a
requerente pode exercer o seu direito de restituição até 2005, posto que tratando-se de débitos de
IRPJ e CSLL do ano-calendário de 1995; observando que a declaração de compensação foi
apresentada antes da edição da Lei Complementar n° 118/2005.
e) Ao final, esclarece que, relativamente aos valores advindos de retenção levada a
cabo por órgãos públicos (reportando-se aos itens 40 e 46 da pega de defesa), "o INSS recusou-se
a apresentar os informes de rendimento, impondo-se, pois, em homenagem ao principio da
verdade material, seja convertido o julgamento em diligência para que aquela Autarquia seja
Fl. 1640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.334 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000435/2003-62
6
notificada a apresentar os informes de rendimento de titularidade do Requerente, a partir do que
restará comprovada a existência das retenções, em sua integralidade".
Analisando os argumentos do Contribuinte, a 8a Turma da DRJ/SP1, mediante o
Acórdão no 16-11.898, indeferiu a solicitação, conforme a ementa a seguir transcrita:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário:2003 PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
SOBRESTAMENTO.IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo de
exigência fiscal, dentro das normas reguladoras do Processo Administrativo Fiscal.
A administração pública tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão
final (Princípio da Oficialidade).
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou pericias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
IRPJ. CSLL. COMPENSAÇÃO COM 0 IRRF SOBRE RENDIMENTOS PAGOS OU
CREDITADOS A FILIAL DOMICILIADA EM PAÍS COM TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA
O imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados a filial,
sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada em pais com
tributação favorecida, apenas poderá ser compensado com o imposto devido
sobre o lucro real da matriz.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO SUB JUDICE.
É incabível a compensação de débitos Tributários com créditos questão sub
judice, pois esses não estão revestidos da liquidez e certeza exigida pela legislação
tributária.
COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL.
Incabível a homologação de compensação de débito declarado à Secretaria da
Receita Federal, quando o direito ao crédito utilizado não pode ser reconhecido,
porquanto ultrapassado o prazo para se pleitear a restituição, nos termos da
legislação de regência.
Quanto ao pedido de sobrestamento do presente julgamento em face da existência
de questão prejudicial (não definitividade dos processos nos 16327.000655/2003-96,
16327.001506/2003-44, 16327.001507/2003-9 e 16327.001495/2002-11), foi negado, por
ausência de previsão legal neste sentido, sendo invocado, ainda, na oportunidade, o princípio da
oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão final.
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.334 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000435/2003-62
7
Importante consignar que, no mérito, os argumentos do Contribuinte foram
afastados, sob as mesmas razões de decidir veiculadas nos processos nos 16327.000655/2003-96 e
16327.001495/2002-11, dos quais são transcritos trechos pertinentes.
Novamente irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, mediante o
qual, em apertada síntese, oferece os seguintes argumentos:
a) Do pedido de diligência.
> Reitera o cabimento, sob sua ótica, da realização de diligência para que os
autos sejam instruídos com a documentação comprobatória relativa retenção do
IRRF realizada pelo INSS, posto que a recusa do fornecimento dos comprovantes,
por parte daquela autarquia, não pode prejudicar a recorrente, sob pena de
ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.
> Entende que a diligência requerida estaria amparada pelo art. 3°, II, da Portaria
MF no 6.087/2005.
> Requer a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, arts. 360 a 363 e
399.
> Afirma que, por força do art. 74 -, § 2°, da Lei n° 9.430/1996, existiria presunção
juris tantum e sob condição resolutiva acerca da existência e validade dos créditos
tributários apontados nas declarações de compensação.
b) Do pedido de suspensão do processo administrativo.
> Reafirma seus argumentos de que a decisão do presente processo, por razões
de ordem lógica e pelo princípio da causalidade, devem necessariamente
aguardar a solução das demandas que versam sobre os créditos que ora se
pretendem
compensar,
discutidos
nos
processos
administrativos n's
16327.000655/2003-96,
16327.001506/2003-44,

16327.001507/2003-9
e
16327.001495/2002-11.
c) Do mérito.
> Quanto à compensação do IRRF, código, 0481, com estimativa de IRPJ, reafirma
a existência de previsão autorizando a compensação entre IRRF incidente sobre
rendimentos enviados a filial ou sucursal domiciliada no exterior com o imposto
de renda antecipado mensalmente, segundo legislação que menciona.
Transcreve, ainda, trecho de livro de autoria de Hiromi Higuchi, aplicável a
matéria, segundo seu entendimento.
> Quanto aos créditos de 1RPJ e CSLL retidos por órgãos públicos, insiste na
afirmação de que o INSS recusou-se a apresentar a documentação necessária
para instruir o presente processo administrativo, e que isso não pode prejudicar a
recorrente, tese já abordada anteriormente.
> Quanto ao alegado erro no preenchimento da DIPJ, repisa os argumentos
trazidos na fase impugnatória, e alerta para o fato de que o erro teria ocorrido no
Fl. 1642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.334 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000435/2003-62
8
preenchimento da DIPJ/1997,Ficha 9, linhas 12 e 13, e não da DIPJ/1996,
conforme teria afirmado o julgador a quo.
> Quanto ao crédito de CSLL relativo à conversão de depósito judicial em renda
da União, afirma que não pretendera aproveitar créditos oriundos de medida
judicial, mas sim créditos decorrentes de pagamento a maior de tributos, gerado,
em parte, pela conversão de depósitos judiciais em renda. Ainda segundo sua
ótica, não seria aplicável ao caso concreto o disposto no art. 179-A do Código
Tributário Nacional.
> Quanto à decadência do crédito de CSLL, reitera os argumentos apresentados
na pega impugnatória.
O CARF, através do seu antigo Primeiro Conselho, mediante o acórdão no 105-
16.803, de 05 de dezembro de 2007, negou provimento ao recurso, conforme a ementa a seguir
transcrita:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ -EXERCÍCIO:2003 IRPJ - CSLL - COMPENSAÇÃO - ESTIMATIVAS -
IMPOSSIBILIDADE - Supostos créditos originados do recolhimento de estimativas
não são passíveis de compensação, a luz da legislação vigente. Somente para o
saldo negativo apurado ao final do período é que se admitiria tal possibilidade.
COMPENSAÇÃO - CERTEZA E LIQUIDEZ - Somente são passíveis de compensação
os créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Nacional, a teor
do art. 170 do CTN. Não há liquidez e certeza em créditos ainda sob discussão
administrativa, em outro processo.
COMPENSAÇÃO - DIREITO CREDITÓRIO APURADO EM OUTRO PROCESSO - O
direito creditório apurado em outro processo deve lá ser discutido.
Não houve interposição de recurso sobre esta última decisão. Encerrada a
discussão, os autos foram encaminhados à Procuradoria da Fazenda Nacional em São Paulo, para
inscrição eM dívida ativa da União e início da cobrança executiva dos débitos não extintos por
compensação (inscrição no 80.6.08.012014-86 e no 80.7.08.002735-96).
Ocorre que a Contribuinte impetrou o Mandado de Segurança no
2008.34.00.015988-8, distribuído o à 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal – DF.
Em síntese a impetrante requereu a anulação da decisão proferida pelo CARF para que os
argumentos lá apresentados fossem reapreciados, desta vez em conjunto com os processos
administrativos no 16327.000655/2003-96, no 16327.001506/2003-44 e no 16327.001507/2003-99
e no 16327.001495/2002-11, bem como a suspensão da exigibilidade dos débitos cadastrados no
presente processo até a prolação de decisão definitiva no mandado de segurança em exame.
A liminar foi indeferida, porém, em sentença, o juízo concedeu parcialmente a
segurança e anulou o acórdão no 105-16.803, determinando que o presente processo mantenha-
se sobrestado até a prolação de decisões definitivas no âmbito dos processos administrativos no
Fl. 1643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.334 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000435/2003-62
9
16327.000655/2003-96,
no
16327.001506/2003-44
e
no
16327.001507/2003-99
e
no
16327.001495/2002-11. Diante dessa decisão, foi cancelada a inscrição em dívida ativa da União
de no 80.6.08.012014-86 e no 80.7.08.002735-96 (folha 1.262).
Encerrada a discussão administrativa dos quatro processos acima referidos,
procedeu-se a juntada das cópias das respectivas decisões definitivas e extratos, encaminhando-se
estes autos ao CARF, para prosseguimento do julgamento.
É o Relatório

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto
no 70.235, de 1972, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado, o acórdão no 105-16.803 foi anulado, por força de sentença
proferida neste sentido nos autos do Mandado de Segurança no 2008.34.00.015988-8, que
determinou, ainda, que o presente processo se mantenha sobrestado até a prolação de decisões
definitivas
no
âmbito
administrativo
dos
processos
no
16327.000655/2003-96,
no
16327.001506/2003-44 e no 16327.001507/2003-99 e no 16327.001495/2002-11. Além de
anulado o acórdão no 105-16.803, cancelou-se a inscrição em dívida da União de no
80.6.08.012014-86 e no 80.7.08.002735-96.
Todos aqueles processos encerraram-se na fase administrativa, conforme análise
das cópias das decisões definitivas proferidas nos processos administrativos citados e respectivos
extratos, juntados nestes autos.
Logo, em cumprimento à decisão judicial proferida, inicia-se novo julgamento do
Recurso Voluntário interposto.
Trata-se de discussão relacionada a direito creditório declarado em Declaração de
Compensação, mediante a qual o Contribuinte compensou crédito oriundo de saldo negativo do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor original de R$ 10.135.552,26, e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor original de R$ 4.073.947,86, ambos referentes ao ano-
calendário de 2002, com débitos próprios.
De acordo com a fl. 59, linha 12B/13 da DIPJ apresentada pelo Contribuinte, o saldo
negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2002 seria de R$ 11.659.341,45, o que significa
dizer que apenas parte desse saldo é objeto da compensação discutida nestes autos. Compõe-se
o saldo as seguintes rubricas:
Fl. 1644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.334 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000435/2003-62
10
1. Estimativa correspondente ao mês de janeiro/2002 no valor de R$ 1.196.483,91
(fls. 52/53 e 59).
2. Estimativa correspondente ao mês de março/2002 no valor de R$ 8.939.068,36
(fls. 54/55 e 59).
3. Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$ 1.181.6763,97 (linha 12B/08, fl.
58).
4. Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgão Público no valor de R$ 342.025,22
(linha 12B/09, fl. 58).
Com referência às estimativas mencionadas nos itens 1 e 2, trata-se de estimativas
compensadas no processo no 10327.000655/2003-96 com saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2001. Porém, o desfecho daquele processo administrativo foi desfavorável ao
Recorrente, resultando-se daí que as compensações não foram homologadas.
Não se aplica ao caso a Súmula CARF no 177, pois as referidas estimativas não foram
liquidadas mediante Dcomp com oefeito de constituição do crédito tributário, visto que à época
não existiam.
O item 3 e o item 4 também nada foi reconhecido, no que pertine ao direito
creditório em análise nestes autos.
Situação semelhante se verifica quanto ao alegado saldo negativo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no montante de R$ 4.073.947,86, que tem sua origem em
estimativas dos meses de janeiro e março de 2002 (fl. 63). Sua quitação, a exemplo do que
ocorreu no IRPJ, se deu por compensação, analisada e negada no processo no
16327.001495/2002-11.
Todos os argumentos de mérito trazidos pela recorrente dizem respeito a existência
dos direitos creditórios analisados nos processos 10327.000655/2003-96, 16327.001506/2003-44,
16327.001507/2003-99 e 16327.001495/2002-11. Como relatado, as discussões nestes processos
encerraram-se e rediscutir esses argumentos e pedidos neste processo equivaleria a rediscutir
administrativamente direito já apreciado em outros processos, de forma definitiva, o que é
inadmissível. Os argumentos de mérito devem ser trazidos (e certamente o foram) naqueles
outros processos.
Assim, ante o exposto, inexiste direito creditório a ser reconhecido.
Nestes termos, voto por negar provimento ao Recurso.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 1645
DF CARF MF
Original